Tribunal: TJBA
Processo: 8008800-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008800-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO LOPES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MATEUS MOREIRA CARVALHO, JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LUZ DANTAS

Advogado(s)
:
HAMILTON PEREIRA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE. DOMÍNIO. LITÍGIO JUDICIAL PARALELO. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus-BA, nos autos da ação de interdito proibitório, que concedeu tutela provisória determinando que se abstivesse de acessar o imóvel litigioso, sob pena de multa diária.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de resguardo do status quo e na existência de perigo de dano irreparável, diante da turbação da posse alegada pelo autor da ação originária.

O agravante sustentou, em síntese, a ausência de posse legítima do agravado, a ilegitimidade passiva por suposta propriedade de terceiros, e a existência de litígio judicial anterior, além da inexistência de risco de dano.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela provisória de urgência possessória em favor do agravado, à luz da proteção da posse independentemente da prova de domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro independentemente da titularidade do domínio, bastando a comprovação da posse e da ocorrência de turbação ou esbulho, conforme dispõe o art. 1.210, §1º do Código Civil.
7. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
8. No caso, restaram demonstrados indícios suficientes da posse exercida pelo agravado, inclusive por meio de atividades econômicas na área, bem como a ocorrência de turbação recente praticada pelo agravante.
9. A existência de ação judicial paralela discutindo a propriedade do bem não impede, por si só, a concessão de tutela possessória, que tem por finalidade resguardar a posse e não o domínio.
10. Precedente relevante: “A posse é protegida independentemente do domínio, bastando prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse” (TJPA, AgInt nº 0808288-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: A tutela provisória de urgência em ação possessória pode ser concedida independentemente da discussão sobre a propriedade do imóvel, desde que demonstrados os requisitos legais da posse e da turbação, sendo irrelevante a existência de ação dominial paralela.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.210, §1º; Código de Processo Civil, arts. 300, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 487; TJES, Apelação Cível nº 00033483920208080030, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins; TJPA, AgInt nº 0808288-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AgInt nº 0805131-29.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8008800-89.2025.8.05.0000, da Comarca de
Ilhéus
(BA), agravante
José Roberto Lopes de Andrade
agravado

MARCOS ANTONIO LUZ DANTAS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .